Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CONTINUIDADE TRATAMENTO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a manter a internação domiciliar da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade do plano de saúde em custear tratamento domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4.1. No caso dos autos configurada afastada a verossimilhança do direito do agravante, tendo em vista a impossibilidade de se admitir comportamento contraditório.
5. A agravante informa que a parte agravada encontra-se em tratamento domiciliar há sete anos, não sendo possível sem alteração da condição clínica da agravada, concluir pela sua inelegibilidade para o tratamento, em observância a boa-fé contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300, 995, 1.019, I. Lei no 9.656/98, art. 10. RN 465/2021, art. 1o, 2o e 13. CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. EResp no 1.886.929/SP da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Segunda Seção.